Tribunal: TJDFT
Processo: 0737405-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. AGRAVANTE DO CP, ART. 62, IV. NÃO INCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO.
1. A preliminar de flagrante preparado deve ser rejeitada quando a atuação policial se enquadra em hipótese de flagrante esperado, fundada em elementos prévios indicativos de prática delitiva e amparada pela Lei 11.343/2006, art. 33, § 1o, IV, bem como pela jurisprudência sobre a licitude da atuação de agente policial disfarçado.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de provas técnicas, documentais e testemunhais harmônicas entre si, mantém-se a condenação.
3. A dosimetria deve observar o sistema trifásico. Afastada a valoração negativa de vetores não idôneos, preserva-se a incidência da Lei de Drogas, art. 42, que confere preponderância à quantidade e à natureza da substância entorpecente para o ajuste da pena-base.
4. A agravante do CP, art. 62, IV, não incide quando a vantagem econômica recebida é inerente à dinâmica do tráfico e não configura recompensa específica destinada a estimular ou induzir a prática criminosa.
5. Mantém-se o perdimento de bens apreendidos quando demonstrado que foram utilizados como instrumento da atividade ilícita, nos termos da CF, art. 243, parágrafo único, e da Lei 11.343/2006, art. 63.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.